Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM SEDE DE ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROVA DA AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que julgou improcedente a pretensão socioeducativa, absolvendo o adolescente da imputação de ato infracional análogo ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e o dolo específico de tráfico de drogas atribuídos ao adolescente, aptos a justificar a reforma da sentença absolutória e a aplicação de medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do ato infracional é demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais, não sendo objeto de controvérsia.
4. A autoria do ato infracional não se comprova de forma segura, pois a imputação se apoia essencialmente no depoimento de policial militar, sem a existência de outros elementos autônomos de corroboração.
5. O testemunho policial, embora dotado de fé pública e idoneidade, mostra-se insuficiente, de forma isolada, para sustentar juízo condenatório, especialmente quando inexistem investigação prévia, campana ou monitoramento que indiquem a prática de mercancia ilícita.
6. Não há prova inequívoca de que o adolescente detinha a posse exclusiva do entorpecente e da balança de precisão, nem de que exercia atividade de venda, oferta ou distribuição de drogas no momento da abordagem.
7. O adulto abordado no local declarou, na fase policial, que pretendia adquirir droga para consumo pessoal, sem imputar ao adolescente qualquer conduta relacionada ao tráfico, circunstância que fragiliza a tese acusatória.
8. A negativa de autoria apresentada pelo adolescente em juízo não foi infirmada por elementos probatórios consistentes, inexistindo contradições relevantes capazes de afastar sua plausibilidade.
9. A abordagem em local conhecido como ponto de tráfico e a apreensão de dinheiro, por si sós, não autorizam a presunção de culpabilidade, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.
10. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo específico de tráfico, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, especialmente no âmbito da apuração de ato infracional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.